Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-08.2016.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000691-08.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[FLAVIO ADINEU KOLS - CPF: 503.837.601-00 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELOS 3ª, E 4º VOGAL, VENCIDOS O 1º E 2º VOGAIS. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO O DES. MARCIO APARECIDO GUEDES - relator, YALE SABO MENDES 1º vogal, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA 2º vogal, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 3ª vogal e DES. MÁRCIO VIDAL 4º vogal.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL — NÃO OCORRÊNCIA —

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL— NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

No procedimento administrativo de apuração de infração ambiental incide dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente, quando o processo administrativo mantem-se inerte por três anos.

Interrompe-se a prescrição, por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

Considera-se ato inequívoco da administração, aqueles que impliquem instrução do processo.

Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Flávio Adineu Kols
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição n. 0000691-08.2016.8.11.0087, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

Em suas razões, o Apelante narra que o juízo de primeiro grau afastou a tese de prescrição intercorrente, ao que tudo indica, porque entendeu que para isso ocorresse o processo deveria ficar 05 (cinco) anos sem atos de apuração, ou 03 (três) anos totalmente paralisado.

Alega que, conforme demonstrado pelo procedimento n. 42236/2008, promovido em face do apelante, este ficou pendente de julgamento de 06/04/2009 à 30/01/2013, evidenciando a paralização de três anos e oito meses.

Assevera que, ainda que a lei preveja hipóteses em que essa prescrição é interrompida, nenhuma dessas situações se observou no caso, na medida em que entre as datas informadas, nada foi realizado para apuração do fato imputado ao Recorrente.

Com essas considerações requer o recebimento e processamento do presente recurso para que lhe seja dado provimento para o fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente nos autos do procedimento instaurado pela SEMA/MT.(Ids. 65579987 e 65579988).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 65579991).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022